Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-29.2024.8.11.0009
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000382-29.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELOIR HENRIQUE PALEARE - CPF: 537.859.081-72 (APELANTE), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), HERALDO MARCELO REBUSSI - CPF: 840.995.269-68 (APELADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), DANIELLE SAYURI SASAZAWA - CPF: 029.287.191-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. VINCULAÇÃO A CONTRATO. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEL. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. TÍTULO INEXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução de título extrajudicial, declarando a inexigibilidade de nota promissória, em razão do pagamento estar condicionado ao cumprimento de obrigação contratual pelo embargado/exequente, cuja condição não teria sido implementada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a nota promissória objeto da execução estava condicionada ao cumprimento da obrigação de georreferenciamento prevista na cláusula 6ª, parágrafo único, do contrato de cessão, ou se sua exigibilidade dependia apenas da baixa das averbações premonitórias, conforme estabelecido no item 3.3 do aditivo contratual.

III. Razões de decidir

3. Embora os títulos de crédito estejam, em regra, submetidos aos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia, tais preceitos não são absolutos, sendo mitigáveis quando se comprova a vinculação do título à relação jurídica subjacente, especialmente quando este não circulou no mercado.

4. A interpretação sistemática dos instrumentos contratuais celebrados entre as partes evidencia que a exigibilidade da nota promissória em execução encontrava-se condicionada não apenas à baixa das averbações premonitórias, mas também à conclusão do procedimento de georreferenciamento do imóvel e sua averbação na matrícula imobiliária.

5. A coincidência entre a data de vencimento da nota promissória (15/02/2021) e o marco temporal previsto no parágrafo único da Cláusula Sexta do contrato de cessão corrobora a vinculação entre o pagamento e os termos contratuais estipulados.

6. Aplica-se à hipótese a
exceptio non adimpleti contractus
, consagrada no artigo 476 do Código Civil, segundo o qual "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro".

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

"1. Os princípios da cartularidade, literalidade e autonomia dos títulos de crédito podem ser mitigados quando comprovada sua vinculação a negócio jurídico subjacente, especialmente quando não houve circulação do título. 2. Nos contratos bilaterais, é aplicável a exceptio non adimpleti contractus quando uma das partes não cumpre sua obrigação, tornando inexigível a contraprestação da outra parte."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 476; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1408959, 07144197720218070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, j. 16/03/2022; TJDFT, Acórdão 1297327, 07040204520198070005, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, j. 28/10/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
ELOIR HENRIQUE PALEARE
contra a sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara da Comarca de Colíder, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada processo nº 1000382-29.2024.8.11.0009 em desfavor de
HERALDO MARCELO REBUSSI,
que acolheu os embargos à execução opostos pelo recorrido declarando a inexigibilidade de nota promissória no valor de R$ 54.529,06, com vencimento em 15/02/2021.

Alega o recorrente que a sentença incorreu em equívoco ao vincular a nota promissória executada ao contrato de cessão de direitos, especialmente à Cláusula 6ª daquele pacto, que previa a realização de georreferenciamento do imóvel objeto de venda, como condição para o pagamento da obrigação assumida pelo cessionário. Sustenta, ao contrário, que a nota promissória possui origem autônoma e relaciona-se diretamente com o aditivo contratual firmado em 2018 (ID 152523509), que previa como única condição para sua exigibilidade a baixa das averbações premonitórias constantes nas matrículas do imóvel.

Narra que
“essa condição foi plenamente cumprida em 25 de agosto de 2023, conforme demonstrado no documento de baixa de averbação premonitória (ID 152523510), conferindo plena exigibilidade à nota promissória”.
Argumenta que o Juízo de origem desconsiderou o princípio da autonomia e abstração dos títulos de crédito, previsto no art. 784, I, do CPC, e, ao atribuir condição não existente ao título, acabou por invalidar a presunção de liquidez e certeza inerente à nota promissória. Acrescenta que o Apelado, em outras ações judiciais que envolvem títulos semelhantes, jamais questionou sua validade ou exigibilidade, inclusive reconhecendo a dívida em acordos homologados.

Sustenta ainda que a exigência de georreferenciamento se aplica exclusivamente ao pagamento em arrobas de gado previsto na cláusula “d2” do contrato de cessão – obrigação diversa da que se refere às notas promissórias, que por sua vez mantêm vínculo apenas com o aditivo contratual. Por fim, requereu que seja provido o recurso, reformando-se a sentença para reconhecer a exigibilidade da nota promissória, julgando-se improcedentes os embargos à execução, determinando-se o prosseguimento da execução de origem (proc. nº 1000052-32.2024.8.11.0009); e condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Pugna, ainda, a concessão da justiça gratuita, com base na alegação de hipossuficiência do Apelante.

Despacho determinando a parte apresentar documentos que comprove a gratuidade da justiça, id. 275815352.

Manifestação da parte apelante com o recolhimento do preparo recursal, id. 278446895.

Contrarrazões, id. 271580852.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
ELOIR HENRIQUE PALEARE
contra a sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara da Comarca de Colíder, nos autos dos embargos
a execução de título extrajudicial
processo nº 1000382-29.2024.8.11.0009 oposto por
HERALDO MARCELO REBUSSI
,
que acolheu os embargos à execução opostos pelo recorrido
, perante a, declarando a
inexigibilidade de nota promissória
no valor de R$ 54.529,06, com vencimento em 15/02/2021.

Versam os autos sobre embargos à execução, nos quais a parte embargante, ora apelada, alegou excesso de execução e a inexigibilidade da nota promissória, ao argumento de que o pagamento do título estava condicionado à comprovação do cumprimento de obrigação por parte do embargado/exequente, o que não teria ocorrido. Dessa forma, sustenta que não poderia ser exigido o pagamento da referida cártula.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“[...]
É o relatório. Decide-se.

O julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, ante a desnecessidade de produção de outras provas, conhece-se diretamente do pedido e passa-se a julgar antecipadamente a lide.

Pois bem. O embargado propôs uma ação de execução de título executivo extrajudicial em face do embargante, sustentando ser credor da quantia de R$ 54.529,06 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e seis centavos), representada por nota promissória com vencimento em 15 de fevereiro de 2021.

Por sua vez, a parte embargante alega nos presentes embargos, que título executivo é inexigível, haja vista que seu pagamento dependia de comprovação de cumprimento de obrigação por parte do embargado/exequente, o que não ocorreu.

Sustenta que o embargado omitiu informação a respeito do acordo realizado entre as partes, no qual ficava estipulado que o pagamento da citada nota promissória, com vencimento em 15/02/2021, estaria condicionado a algumas obrigações, dentre elas, a de que o embargado/exequente deveria proceder com o
georreferenciamento do imóvel objeto do contrato
, devendo
cientificar a área do imóvel no órgão de competência
, bem como,
proceder com o registro do georreferenciamento na Matrícula do Imóvel
, sob pena de não ocorrer o pagamento da nota promissória, sendo que,
o embargado não cumpriu com sua obrigação
.

A situação resume-se a observar o adimplemento contratual, se ambas as partes cumpriram com as obrigações que lhe eram pertinentes, em especial a do exequente, por ser o argumento que subsidia sua pretensão executiva.

Da análise dos documentos juntados aos autos, vê-se do Contrato de Cessão de Promessa de Compra e Venda de Imóveis (id. 143045730), que consta no parágrafo único da Cláusula 6º, o seguinte:

Parágrafo único: Os INTERVENIENTES ANUENTES,
obrigam-se a efetuar o georreferenciamento do imóvel objeto deste contrato de cessão, devendo cientificar a área do imóvel no órgão de competência, bem como, também se obrigam a proceder com o registro do georreferenciamento na Matrícula do Imóvel,
possibilitando ao CESSIONÁRIO proceder com o registro da Escritura Pública de Compra e Venda à época em que vier a recebe-la, em especial a parte (liberação) do espólio de ELOIR CESAR PALEARE 33,33%,
sob pena de não ocorrer o pagamento mencionado na Cláusula 2ª item “d2” (pagamento de 3.333.3 (três mil, trezentos e trinta e três arrobas e três quilos) de vaca, com vencimento em data de 15 de fevereiro de 2021, com variação de 15,00%), enquanto pendente essa obrigação
. (grifado)

Desse modo, observa-se que, de fato, o pagamento da nota promissória com vencimento em 15/02/2021, estava condicionado ao cumprimento da referida cláusula.

Por conseguinte, no aditivo de contrato juntado pelo embargado em id. 152523509, constam algumas cláusulas e, no final, resta consignado que, “
as demais cláusulas permanecem inalteradas
(...)”, denotando-se, assim, que o parágrafo único, da cláusula 6ª, continuava vigente.

Conclui-se, assim, que o embargado/exequente não cumpriu uma condição para o recebimento da nota promissória, porquanto não comprovou nos autos que realizou o referido georreferenciamento com cientificação da área do imóvel no órgão competente e registro do georreferenciamento na matrícula do imóvel.

Mister se faz apontar que o contrato é um negócio jurídico bilateral ou plurilateral, assim, quando os contratantes – credor e devedor- ao realizarem o negócio jurídico produzirão direitos e deveres para ambos, simultaneamente e de forma recíproca, logo, as obrigações são mútuas.

No caso em tela, compreende-se pela aplicação da exceção do contrato não cumprido.

Nos termos do artigo 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Desta feita, a parte demandada pela execução de contrato com obrigações correlatas, contendo prestação e contraprestação interligadas, pode justificar o não cumprimento da sua prestação até o adimplemento da contraprestação pela parte contrária.

Nesse sentido é o entendimento do E. TJMT:

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – MÉRITO – EXECUÇÃO EXTINTA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – APLICAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RECURSO DE MOGLY ADAS COSTA E OUTROS DESPROVIDO E DE ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMER PROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado de primeiro grau entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de testemunhal, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.
Comprovado que não houve cumprimento integral do instrumento firmado entre as partes, deve ser aplicada a teoria da exceção de contrato não cumprido, com acolhimento dos embargos à execução e extinção do feito executivo, face a ausência de liquidez e inexigibilidade da dívida.
Na hipótese, os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, na forma do § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que se deve levar em conta o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, o qual corresponde ao valor da execução extinta. (TJ-MT - AC: 10093119420208110040, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023) – negritado

Nesse passo, diante do descumprimento pelo embargado/exequente da obrigação assumida em relação a realização do georreferenciamento da área, patente a incidência da exceção de contrato não cumprido e consequente extinção da ação executiva.

Dispositivo.

Ante o exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE
os Embargos à Execução, para reconhecer a inexigibilidade do título executivo extrajudicial que embasa a ação de execução.” (destaques nosso)

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se a nota promissória objeto da execução estava condicionada ao cumprimento da obrigação de georreferenciamento prevista na cláusula 6ª, parágrafo único, do contrato de cessão (ID 143045730), ou se sua exigibilidade dependia apenas da baixa das averbações premonitórias, conforme estabelecido no item 3.3 do aditivo contratual (ID 152523509).

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante figura como beneficiário de
03 (três) parcelas anuais de R$ 54.529,06
, vencíveis em 15 de fevereiro de 2019, 15 de fevereiro de 2020 e 15 de fevereiro de 2021, representadas por notas promissórias, conforme estabelecido no aditivo contratual de 17 de julho de 2018 (ID 152523509).

No item 3.3 desse aditivo, consta que
"o repasse direto ao Sr. Eloir Henrique Paleare será realizado
APENAS

mediante a apresentação da baixa das anotações premonitórias constantes nas matrículas 15.511, todas registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Colíder-MT, avalizadas pelos Vendedores"
.

Item 3.3 - Repasse.jpg

Posteriormente, foi firmado contrato de cessão de promessa de compra e venda (ID 143045730), pelo qual o Sr. Fábio Henrique Andrade Simone cedeu seus direitos sobre o imóvel ao apelado, com anuência dos vendedores, incluindo o apelante como interveniente anuente.

Contrato de cessão de promessa de compra e venda.jpg

No contrato de cessão, a cláusula 2ª estabelece diversas obrigações de pagamento, incluindo, no parágrafo primeiro, o compromisso do cessionário (ora apelado) de
"
efetuar o pagamento das Notas Promissórias
, emitidas pelos CEDENTES em favor dos INTERVENIENTES ANUENTES, ELOIR HENRIQUE PALEARE e THAIZ PALEARE BALDISSERA, à época de seus vencimentos, vinculadas à cláusula 3º, item 3, do contrato origem, tudo, na forma estabelecida pelo aditivo datado de 17 de julho de 2018".

obrigação de pagar notas promissorias.jpg

Entretanto, para o deslinde da questão, é crucial o disposto na cláusula 6ª, parágrafo único, do contrato de cessão, que prevê:

Cláusula 6ª - parágrafo único do contrato de cessão.jpg

O apelante argumenta que essa obrigação está vinculada apenas ao pagamento referido na Cláusula 2ª, item 'd2', que se refere a "3.333.3 (três mil trezentos e trinta e três arrobas e três quilos) de vaca, com vencimento em data de 15 de fevereiro de 2021", e não às notas promissórias.

Ocorre que, embora o item 'd2' da Cláusula 2ª mencione as arrobas de vaca, o item 'd' da referida cláusula é claro ao remeter ao aditivo contratual datado de 17/06/2018, especificamente aos itens 3.1, 3.2 e 3.3, vejamos:

aditivo contratual datado de 17-06-2018.jpg

Evidencia-se, assim, que incide em equívoco o apelante ao proceder à análise do conteúdo contratual, olvidando-se de que a cláusula terceira do aditivo contratual (ID nº 271580380) refere-se, de modo expresso e inequívoco, ao repasse das arrobas de vacas objeto das notas promissórias que lastreiam a presente execução.

Repasse de 10000 de VACA.jpg

Parcelas constantes no item 3.1.jpg

Ademais, cumpre salientar que a data de vencimento da nota promissória objeto da presente execução — 15 de fevereiro de 2021 — coincide, de forma significativa, com o marco temporal previsto no parágrafo único da Cláusula Sexta do contrato de cessão, circunstância que corrobora a estreita vinculação entre os pagamentos avençados e os termos contratuais estipulados.

A interpretação sistemática dos instrumentos contratuais celebrados entre as partes evidencia que a exigibilidade da nota promissória em execução encontrava-se condicionada
não apenas à baixa das averbações premonitórias
incidentes sobre o bem,

mas
TAMBÉM À EFETIVA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE GEORREFERENCIAMENTO
e à correspondente
AVERBAÇÃO na matrícula do imóvel
, nos moldes exigidos pela legislação de regência.

Cumpre asseverar, outrossim, que, embora os títulos de crédito — como as notas promissórias — se encontrem, em regra, submetidos aos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia, tais preceitos não ostentam caráter absoluto, revelando-se mitigáveis quando se comprova, de forma inequívoca, a sua vinculação a relação jurídica subjacente, tal como verificado na hipótese vertente.

In casu
, as notas promissórias emitidas apresentam inequívoca vinculação ao contrato aditivo, sendo certo que a cártula que instrui a presente execução não chegou a circular no mercado, circunstância que autoriza, com amparo na jurisprudência, a superação pontual dos princípios da autonomia e da abstração que, em regra, regem os títulos de crédito.

Revela-se, pois, admissível a incursão no exame da
causa debendi
subjacente à emissão do título, mitigando-se, na espécie, a rigidez das características formais que ordinariamente o revestem.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. NOTA PROMISSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NÃO CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DO EXECUTADO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO COMPROVADA. 1. Cuida-se de embargos à execução em que se impugna a nota promissória executada sob o argumento de que não teria havido a prestação de serviços relativa à obrigação de que se originou o título, afastando-se o princípio da abstração tendo em vista a ausência de circulação do título . 2. No caso concreto, a nota promissória abrange cláusula penal de contrato de assessoria financeira em que não houve a continuação dos serviços. 3. Embora o embargante tenha rescindido unilateralmente o contrato antes da portabilidade do empréstimo ou da realização de qualquer proveito econômico, a rescisão ocorreu após a assessoria, trabalho intelectual abrangido pelo contrato, consoante explicitado no pacto e em termo de ciência e anuência assinados pela parte, razão pela qual afastam-se as alegações de descumprimento do ônus da prova ou de enriquecimento ilícito pela parte adversa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1408959, 07144197720218070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)".

"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NOTA PROMISSÓRIA. DEMONSTRAÇÃO CAUSA DEBENDI. EXCECPCIONALIDADE. SERVIÇO DE FOTOGRAFIA. NÃO COMPROVADO. ART. 373, I, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 2 . A nota promissória se caracteriza como um título extrajudicial autônomo estando desvinculado da relação que lhe deu origem, de forma que, em regra, não seria necessária a demonstração da causa debendi. Entretanto, isto não impede que em situações excepcionais se discuta a origem do débito, tal qual ocorre na hipótese de não circulação da nota promissória. 3. Cabe ao juiz como destinatário final da prova, avaliar a sua necessidade e conveniência, conforme determina o art. 370 do CPC. 4. No peculiar caso concreto, diante dos escassos elementos probatórios acerca da efetiva prestação do serviço fotográfico com a entrega dos produtos, não houve a constituição do débito do título de crédito. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1297327, 07040204520198070005, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sem grifos no original.

Outrossim, impende rememorar que o contrato se consubstancia em negócio jurídico bilateral ou plurilateral, por meio do qual as partes contratantes assumem, de maneira recíproca, obrigações correlatas.

Na hipótese sub judice, revela-se aplicável a
exceptio non adimpleti contractus
, expressão do princípio da reciprocidade das prestações, cuja incidência pressupõe o inadimplemento de uma das partes como condição impeditiva da exigibilidade da contraprestação, consagrada no artigo 476 do Código Civil, segundo o qual
“nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”
.

Assim, enquanto o apelante não comprovar ter cumprido a obrigação de realizar o georreferenciamento do imóvel com cientificação da área no órgão competente e o devido registro na matrícula, não há como reconhecer a exigibilidade da nota promissória executada, mesmo que tenha sido cumprida a condição relativa à baixa das averbações premonitórias.

Por fim, quanto ao argumento de que o apelado teria reconhecido a validade de notas promissórias similares em outros processos judiciais, tal circunstância não é suficiente para modificar o entendimento adotado no presente caso, pois cada título deve ser analisado de acordo com suas próprias características e vinculações contratuais específicas.

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a inexigibilidade da nota promissória e julgou procedentes os embargos à execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os embargos à execução.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado em 5% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, perfazendo o total de 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2025